Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715315-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLÂNDIA LTDA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cooperativa habitacional. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Limitação a administradores. Exclusão de membros do conselho fiscal e cargos de vice. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de resolução contratual, limitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao Diretor Administrativo da cooperativa executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a desconsideração da personalidade jurídica de cooperativa habitacional pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal, Vice-Presidente e Vice-Diretora Administrativa, à luz da teoria menor prevista no CDC. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sob a teoria menor do CDC, exige que os atingidos tenham exercido atos de gestão ou contribuído, ao menos culposamente, para a prática de atos administrativos. 4. O Estatuto da cooperativa e a legislação aplicável (Lei no 5.764/1971) não conferem poderes de gestão aos membros do Conselho Fiscal nem aos ocupantes de cargos de vice. 5. Não há nos autos indícios de que os agravados tenham praticado atos de administração, tampouco que tenham agido com dolo, culpa ou desvio de função. 6. De acordo com o entendimento do STJ, a responsabilização pessoal, mesmo sob a teoria menor, não alcança quem não exerce função de gestão, salvo prova de fraude, abuso ou benefício ilícito. 7. Os agravados foram eleitos após o início da execução e não participaram de atos administrativos anteriores, não havendo demonstração de ciência ou omissão dolosa quanto à dívida judicial. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; Lei no 5.764/1971, arts. 47 e 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.766.093/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 1838453, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, ao argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada em caso de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, configurados pela aprovação de contas irregulares e pela alienação de patrimônio social. Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sempre que sua utilização representar obstáculo à reparação do consumidor, sendo aplicável aos dirigentes e conselheiros que, por ação ou omissão, não resguardaram o crédito judicial; e b) artigo 56 da Lei 5.764/1971, por entender que os membros do Conselho Fiscal respondem solidariamente por atos omissivos ou comissivos praticados com culpa ou dolo, especialmente quando deixam de fiscalizar e denunciar irregularidades. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, § 5o, do CDC, 50 do CC e 56 da Lei 5.764/1971. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Não foram conferidos poderes de gestão ao Conselho Fiscal, além de que não restou suficientemente demonstrada a prática de atos de administração pelos agravados, de modo que se deve afastar a responsabilidade destes pelos débitos contraídos pela cooperativa, afastando, assim, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada” (ID 76162964). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade cooperativa, ainda que com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), não pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que que haja a mínima presença de indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente, e com desvio de função, para a prática de atos de administração” (REsp n. 1.766.093/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 28/11/2019). Igual teor: REsp n. 1.680.320, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 6/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027